Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA APÓLICE. RISCO NÃO COBERTO. DEVER DE INFORMAR. VALIDADE DE REMISSÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DISPONIBILIZADAS PELA ESTIPULANTE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou o pedido improcedente, proferida nos autos do processo inaugurado por ação de cobrança de seguro de vida em grupo. 1.1. A presente controvérsia consiste em verificar se o sinistro sofrido pela segurada, que foi a casusa da alegada incapacidade funcional permanente por doença, estaria coberta pelo seguro de vida em questão.
2. A apelante alega que está acometida por agravo de saúde que causou incapacidade funcional permanente tendo sido submetida a "mastectomia e esvaziamento de axila" para o enfrentamento de neoplasia maligna da mama. 2.1. A perda da autonomia da segurada não se encontra demonstrada no laudo pericial. 2.2. A incapacidade para o exercício de atividades laborais não se confunde com a situação de invalidez total permanente. 2.3. A incapacidade laboral por doença não foi prevista na apólice.
3. No contrato de seguro individual, celebrado entre o segurador e o segurado, é dever do segurador prestar previamente informações ao segurado a respeito de todos os contornos do ajuste, sobretudo na hipótese de existência de cláusulas restritivas de direito. 3.1. No contrato de seguro em grupo o segurado adere à apólice contratada pelo estipulante (empregador ou associação) dotado de poderes de representação dos segurados diante da seguradora (art. 81 do Código Civil), razão pela qual é válida a remissão, existente na apólice, às condições gerais, que devem ser disponibilizadas pela estipulante aos interessados. 3.2. O dever de informar não pode ser imposto à seguradora ou à corretora, portanto, pois é atribuição da estipulante. 3.3. No contratos de seguro em grupo não pode ser admitida interpretação extensiva para alcançar riscos não previstos na apólice.
4. Diante da ausência de previsão na apólice a recusa da seguradora não foi indevida, razão pela qual, inclusive, não houve também ilicitude, e, portanto, o pretendido dever de indenizar danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.